Tribunal: TJDFT
Processo: 0754488-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do recorrido à aquisição da 3a. Licença especial com a consequente conversão em pecúnia da referida licença. O recorrente afirma que o recorrido pretende adicionar o equivalente a 3/10 dos proventos da inatividade, desde que foi designado. Apresenta todos os argumentos sobre a diferença entre DSA e PTTC. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o pedido do recorrido foi para a reserva com 29 anos e 10 meses de efetivo exercício e foi convocado para o serviço ativo no período compreendido entre 01/06/2018 a 31/01/2020. Portanto, o recorrido completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF. Esclarece que acolhe os valores indicados na planilha, ID 27647538, pág. 6/7. Requer a manutenção da sentença.
4. O recurso apresentado pelo Distrito Federal, ora recorrente, não trata sobre o presente feito.
5. Na hipótese em tela, conforme as provas dos autos, o recorrido, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar, foi designado para o serviço ativo, na forma do artigo 4o da Lei Federal no 6450/1977, combinado com o artigo 3o, incisos IV e VI do Decreto Federal no.7165/2010, e considerando o contido na Portaria PMDF no 1057 de 12/09/2017, posteriormente, reincluído na Reserva Remunerada (ID 27647532).
6. Segundo os termos do inciso II, do §1o, do artigo 121 da Lei n.o 7.289/1984, será computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia-a-dia nas Organizações Policiais-Militares pelo policial-militar da reserva da Corporação convocado para o exercício de funções Policiais-Militares.
7. O artigo 17 da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 também assegura aos policiais militares designados para o serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos.
8. Ademais, o §7o do artigo 4o da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, prevê, expressamente, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pelo período que durar a convocação.
9. Outrossim, o artigo 9o do Decreto Distrital n. 17.352/1996 assegura ao Policial Militar da reserva remunerada convocado para serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção. Nesse sentido: Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Com efeito, as referidas legislações demonstram a observância da estrita legalidade e a inocorrência de ofensa a Súmula Vinculante 37 do STF no cômputo do período da Designação para o Serviço Ativo - DAS para completar o decênio legal atinente à licença especial. Nesse sentido: " Acórdão 1379148, 07051838420208070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.”
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.